Tribunal: TJDFT
Processo: 0738670-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738670-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPOLIO DE DOMINGOS MOURÃO NETO REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE QUINDERE CASTELO BRANCO DOMINGOS MOURAO AGRAVADO: GLENDA CARVALHO ROCHA DE OLIVEIRA, IVETE PEDROZO ARRAIS, MARIA NUNES DE CARVALHO, MAURICIO AUGUSTO DA SILVA, CONDOMINIO LAGO SUL II, ANNA ESTHER BARBOSA MARTINS DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE DOMINGOS MOURÃO NETO, representado por ANDRE QUINDERE CASTELO BRANCO DOMINGOS MOURÃO, contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Usucapião, ajuizado por GLENDA CARVALHO ROCHA DE OLIVEIRA,, processo n. 0737298-78.2021.8.07.0001, na qual rechaçou pedido de nulidade da citação, o fazendo nos seguintes termos (ID 139666280 dos autos de origem): “Consta da certidão de ID 113093087 a juntada do AR devidamente cumprido. Contudo, do AR de ID 113093087 percebe-se que a assinatura aposta é de pessoa estranha ao processo. No caso em análise, é aplicável ao caso a previsão do art. 248, § 4o, do CPC, pois o endereço em que foi realizada a diligência se trata de condomínio edilício e, pela documentação apresentada pelo espólio, constata-se que seu representante reside no mesmo condomínio em que a correspondência foi entregue. Desta forma, reconheço a validade da citação. Considerando que o revel assume o processo no estado em que se encontra, intime-se o espólio para dizer se tem interesse na produção de provas.” Inconformado, o espólio recorre. Em síntese defende a nulidade da citação, que não teria atendido a regra da pessoalidade prevista no art. 246, §3o, do CPC. Defende a tese de que a citação, na hipótese dos autos, deve ser pessoal, o que não teria sido observado na instância de origem, uma vez que considerada válida a citação realizada por AR, cuja assinatura do signatário é terceira pessoa, e não a parte. Ao final requer, liminarmente, seja considerada inválida a citação e restabelecido o prazo para apresentar contestação. Preparo no ID 41297128. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos da parte agravante, e sem qualquer açodamento de avançar sobre a questão de mérito, pois defeso fazê-lo neste momento incipiente, mas não se pode deixar de considerar que, em princípio, a citação foi corretamente endereçada à parte requerida, a qual residia em condomínio edilício, sendo que a citação foi prontamente recebida por funcionário da portaria, sem qualquer reserva. Vide ID 113093087 dos autos de origem. Com efeito, de acordo com o artigo 248, § 1o, do Código de Processo Civil, a carta de citação deve ser entregue diretamente à pessoa do citando, mediante sua assinatura. Por sua vez, o § 4o excepciona a pessoalidade no recebimento da citação ao admitir que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, o funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência receba a citação e assine o aviso de recebimento, sendo considerada válida. A propósito, já tive a oportunidade de analisar a matéria em outras oportunidades, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO. RECEBIMENTO DO AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA SEM RESSALVA POR TERCEIRA PESSOA. PORTARIA DO CONDOMÍNIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 248, §4o, CPC. VALIDADE DA CITAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme se vê expressamente na transcrição do art. arts. 248, §4o, do CPC, é válido o recebimento, por terceiro, da citação nos casos de condomínios edilícios quando a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência. 2. Usualmente, as portarias dos edifícios são receptoras das correspondências e se responsabilizam pela sua entrega aos destinatários e, na eventualidade de o citando não ser conhecido naquele endereço, a correspondência não seria recebida e retornaria ao emitente. 3. Na região administrativa de Águas Claras, local da citação em análise, predominam os edifícios multifamiliares com a verticalização dos prédios residenciais que conformam o perfil do local. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1406481, 07367185120218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 25/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em tese, ao menos nesta cognição sumária, não se verifica demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, o que inviabiliza o deferimento da liminar pleiteada, por ausência de requisito cumulativo e imprescindível. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator